Tribunal: STF
Processo: HC 185070
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Ministro Gilmar Mendes, proferida nos autos do HC 180.447-ED/SP. 
    Consta dos autos que o Ministro Gilmar Mendes não conheceu do habeas corpus, sob o fundamento de que “não cabe a esta Corte apreciar pedido inaugural de detração”, concluindo que o impetrante deve “formalizar seu pedido no Juízo competente”.
    Irresignada, a defesa opôs embargos de declaração alegando que “formalizou, sim, ao r. Juízo de piso [o pedido] de detração em tela, que o apreciou e indeferiu”.
    Por sua vez, o Ministro Relator rejeitou os embargos ao não vislumbrar os vícios apontados pelo embargante, consignando o seguinte:
    “[a]firmei, na decisão embargada, e apontei a localização exata das decisões proferidas pelo Juízo de primeiro grau, bem como das petições apresentadas pelo embargante, por meio das quais se verifica a ausência de pronunciamento sobre a detração. 
    Nestes embargos, o embargante afirma que ‘conforme se verifica às fls. e fls. e expressamente consignado na inicial...’, sem, no entanto, indicar em que lugar dos autos estaria o referido pronunciamento.” 
    Contra essa decisão é o presente habeas corpus, no qual alega, em suma, que fez pedido expresso sobre a detração às instância inferiores e requer a concessão da ordem para que seja considerado o período de prisão preventiva no cálculo do montante de pena a ser cumprido.
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico ser o caso de negar seguimento ao habeas corpus. 
    Isso porque, em recente julgado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria, pela impossibilidade de impetração de habeas corpus contra Ministro da Corte, ampliando a hipótese de incidência da Súmula 606/STF (HC 164.593, Rel. Min. Edson Fachin), tendo eu ficado vencido naquele julgamento.
    Na espécie, contudo, o impetrante ataca decisão monocrática do Ministro Gilmar Mendes, contra a qual não interpôs recurso de agravo regimental, o que impossibilita o conhecimento do pedido, porquanto o habeas corpus não deve ser utilizado como sucedâneo recursal.
    Isso posto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator